Tribunal: TJMT
Processo: 0001362-96.2010.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001362-96.2010.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2144-22 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONINHO TOCCOLINI - CPF: 097.596.549-20 (AGRAVADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – PENALIDADE DO ART. 1.021, §4º, CPC – APLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

2. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso manifestamente inadmissível, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia, justificando a aplicação da multa prevista no

art. 1.021, §4º, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Antoninho Toccolini
, e, com isso, manteve a sentença que condenou o banco requerido, ora agravante, ao pagamento dos expurgos inflacionários, relativos aos Planos Collor I e II, sobre o saldo mantido pelo autor nas cadernetas de poupança mantidas junto à instituição financeira.

Neste momento, a agravante sustenta a necessidade de recebimento e processamento da apelação cível interposta, argumentando que a negativa de seguimento do recurso, importa em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que quando da interposição do mesmo foi realizado juízo de admissibilidade pelo juízo a quo, que remeteu os autos a Turma recursal com todos os documentos indispensáveis a análise das razões recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade!

Ao analisar a questão posta em julgamento, esta Relatora, com base no entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recursos repetitivos, reconheceu a legitimidade dos bancos depositários para figurarem no polo passivo nas ações, objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários.

Relativamente à questão de fundo, deixou consignado que a questão relativa ao direito dos poupadores ao recebimento das diferenças dos índices de correção da caderneta de poupança, aplicados em razão da implementação dos planos econômicos Collor I e II, ficou consolidada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF.

Nesse contexto, considerando que a parte autora comprovou a existência de valores depositados na caderneta de poupança de sua titularidade, mantida junto ao banco agravante, à época da instituição dos planos econômicos, foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira.

Ocorre que, por meio deste agravo interno, o banco busca a reforma da decisão monocrática, que teria negado seguimento ao apelo, sem fazer qualquer menção à matéria que foi objeto de deliberação judicial.

Dito de outro modo, o agravante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento agravo interno.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso manifestamente inadmissível e, em especial, contra matéria amplamente analisada, dirimida e consolidada em sede de recurso repetitivo, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia.

Nesse contexto, justifica-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, condenando o banco agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023